Tribunal: STF
Processo: HC 199415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CRIME MILITAR – FATOR TEMPO.
ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – TIPICIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Conselho Permanente de Justiça da Primeira Auditoria da Segunda Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 7000122-74.2019.7.02.0002, condenou o paciente a 1 ano de reclusão, no regime aberto, ante o crime do artigo 290, cabeça (posse de entorpecente), do Código Penal Militar. Concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos.
    O Superior Tribunal Militar desproveu apelação.
    A Defensoria Pública da União sustenta cabível o enquadramento no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Afirma inadequada a aplicação do Código Penal Militar, em razão do licenciamento do paciente das fileiras militares. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da tipificação militar. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    2. No tocante ao enquadramento ao artigo 28 da Lei de Drogas, considerada a prática de crime militar e o posterior licenciamento, não surge relevante o articulado. O princípio balizador versado no artigo 5º do Código Penal Militar, que trata do tempo do crime, conhecido no jargão jurídico pela expressão “o tempo rege o ato”, amolda-se à situação, prevalecendo o momento da conduta.
    Conforme consta das peças juntadas ao processo, o paciente, à época soldado do exército, durante revista de rotina no quartel, foi flagrado portando entorpecente. Em laudo técnico pericial consta informação de tratar-se de “maconha” – documento 2, folha 30 a 32. Tem-se dado a configurar o crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator